Tribunal: TJES
Processo: 0002201-46.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002201-46.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002201-46.
2009.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBTE/
EMBDO
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBTE/
EMBDO
:
ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DO SISTEMA UNIMED. EXIGÊNCIA DE NOVA CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS. DEMAIS EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico e Rosilene Capisch Plantikow Zamboni contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer, reformou sentença de improcedência para condenar a Unimed Vitória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) da genitora da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à existência de carência contratual e à alegada inexistência de negativa de atendimento pela Unimed Noroeste; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição da cooperativa responsável pela condenação no âmbito do sistema Unimed; (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência após a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à carência contratual, assentando que a exigência de novo prazo após a migração entre planos do mesmo sistema Unimed é abusiva quando há continuidade contratual e apresentação das cooperativas ao consumidor sob a mesma marca.

A negativa de manutenção da internação hospitalar em razão de suposta carência configurou descumprimento contratual e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, justificando a condenação por danos materiais e morais.

Não se verifica omissão ou contradição quanto à responsabilidade das cooperativas, pois o acórdão estabeleceu que o fato gerador do dano decorreu da conduta da Unimed Vitória, que recusou a permanência da paciente em hospital da rede na capital e impôs sua transferência para unidade credenciada à Unimed Noroeste.

Configura omissão a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência após a reforma da sentença de improcedência para procedência parcial da demanda.

A integração do julgado impõe a condenação da Unimed Vitória ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, à luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora providos. Demais embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exigência de novo prazo de carência após migração entre planos pertencentes ao mesmo sistema de cooperativas de saúde, quando há continuidade contratual e identidade de marca, configura prática abusiva.

A negativa de manutenção de internação hospitalar fundada em carência contratual indevida caracteriza descumprimento contratual e enseja indenização por danos materiais e morais.

A reforma da sentença de improcedência para procedência da demanda impõe a redistribuição do ônus sucumbencial e a fixação de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51. CPC, art. 85, §2º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência consolidada sobre abusividade da exigência de nova carência em migração entre planos do mesmo sistema de cooperativas de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos acolher apenas os Embargos de Declaração interpostos pela Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002201-46.
2009.8.08.0035

EMBTE/
EMBDO
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBTE/
EMBDO
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBTE/
EMBDO
:
ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se de
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos p
or

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI,
em face do v. acórdão
de Id 14730633
que
,
nos autos da obrigação da fazer, reformou a sentença, para dar
provimento ao recurso da
segunda (2ª) embargante,
de forma da
condenar a
primeira (1ª)
embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
em razão de
negativa de atendimento hospitalar em UTI.

Razões recursais de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de Id
14788814
, onde sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o reconhecimento sentencial de que houve pronta internação e prestação regular de serviços, sem negativa de atendimento. Sustenta a existência de contradição quanto à aplicabilidade da carência contratual, afirmando que a migração para o plano nacional ocorreu apenas 59 dias antes da internação, restando pendente o prazo de 90 dias para UTI, e que o quadro clínico da paciente era estável, afastando a hipótese de urgência legal

Aduz, ainda, omissão sobre a inexistência de nexo causal entre a transferência da paciente para Colatina e o seu posterior óbito, conforme atestado por laudo pericial, bem como impugna a condenação por dano moral presumido diante da ausência de ato ilícito ou falha na prestação dos cuidados médicos.

Por seu turno,
defende
ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI
,
em suma (Id
14859065
),
a existência de omissão no julgado, sustentando a ausência de pronunciamento acerca da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Argumenta que a reforma da sentença de improcedência para procedência parcial atrai a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da ré ao pagamento da verba de patrocínio.

Por fim, as razões de
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id 15075212),
onde alega
existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que, embora a ementa mencione a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed, em razão da teoria da aparência, o corpo do acórdão e seu dispositivo não esclarecem se a condenação recai sobre ambas as apeladas solidariamente ou sobre uma delas especificamente.

Testifica, outrossim, que a prestação jurisdicional deve ser integrada para sanar tais vícios e viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores, requerendo o enfrentamento explícito dos dispositivos legais suscitados e a concessão de efeitos modificativos ao julgado para que se estabeleça a correta aplicação das normas que regem a controvérsia.

Com relação a irresignação a
Unimed Noroeste
, adianto que sem razão, uma vez que assentado no acórdão recorrido que a
exigência de novo prazo de carência após a migração entre planos da mesma rede Unimed é abusiva, pois houve continuidade contratual e vinculação entre as cooperativas, que se apresentam ao consumidor como uma única marca, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, rememoro, que a
internação da mãe da
embargada
em hospital da rede foi negada em razão da suposta carência, o que violou o dever contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, autorizando o reembolso das despesas.

Não bastasse, definiu-se que
o descumprimento contratual perpetrado pela
Unimed
, com
a
ilegal
exigência de cumprimento de prazo de carência
para que a genitora da
Embargada
permanecesse internada no CIAS, nesta capital, a despeito do posterior atendimento n
o nosocômico credenciado a Unimed Noroeste,
certamente causou-lhe aflição e angústia, uma vez que, com bem ressaltou, caso não aceitasse as medidas impostas pela Apelada, a despeito da obrigação contratual, sua mãe iria para o leito do SUS, já que não havia autorização do plano de saúde para que ela continuasse com o tratamento médico em Vitória, perto de seus familiares.

Quanto o recurso da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id 15075212),
o fundamento para a reforma da sentença fo
i
que ela
n
ão poderia a esquivar-
se
da obrigação
de atender a falecida genitora da Apelante no Hospital CIAS, nesta capital
, calcando-se em tese de que
ainda persistia o período de carência decorrente da migração de planos do âmbito regional para o nacional, impondo-lhe a transferência para hospital credenciado a Unimed Noroeste.

Assim,
como sobejamente fundamentado no acórdão recorrido,
o descumprimento contratual
foi
fato jurígeno imputado exclusivamente a Unimed Vitoria
que, com efeito, será a única responsável pelo pagamento das indenizações.

Por
fim, no âmbito do recurso de
ROSILENE CAPISCH PLANTIKOW ZAMBONI,

entendo que com razão, uma vez que, a despeit
o do provimento de seu apelo, não foram arbitrados os honorários advocatícios de sucu
mbência.

Assim,
ponderando os critérios previstos no art.85,
§2º, do Código de Processo Civil, condeno
Unimed Vitória
ao pagamento de
honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, especialmente considerando o longo tempo de tramitação do processo e o esforço intelectual das nobres advogadas da Autora.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
dou provimento
apenas ao interposto pela autora, para condenar a Unimed Vitória ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.